Tribunal: TJSP
Processo: 1502562-73.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples tentado. Pleito da defesa visando à absolvição do acusado por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da circunstância judicial desfavorável referente aos maus antecedentes; b) afastamento da agravante da reincidência; c) fixação de regime prisional diverso do fechado. 1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples tentado. Pleito da defesa visando à absolvição do acusado por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da circunstância judicial desfavorável referente aos maus antecedentes; b) afastamento da agravante da reincidência; c) fixação de regime prisional diverso do fechado. 1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Depoimentos da vítima e testemunhas uniformes e convergentes. 2. Dosimetria que não comporta reparos. 3. Manutenção do regime inicial fechado. 4. Emprego de grave ameaça e reincidência que se mostram incompatíveis com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão do sursis. 5. Recurso conhecido e não provido.